Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744960-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: LUCIANA DE ALMEIDA MOTTA GROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÚNICO IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. BEM DE COPROPRIEDADE DA CÔNJUGE MEEIRA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OCUPADO PELO FILHO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. 1. O único imóvel residencial do devedor e da meeira (terceira embargante), em que resida seu filho ou outro membro da família, constitui bem de família, portanto, insuscetível de penhora. Precedente. 2. Apelação provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei 8.009/1990, porquanto não demonstrado que o imóvel penhorado seria o único bem em titularidade da entidade familiar e seria utilizado para moradia. Assinala que em outro feito foi rejeitada a alegação de sua impenhorabilidade; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e novos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.069/1990. Com efeito, ao concluir que “Portanto, ostentando o imóvel a proteção de impenhorabilidade, a constrição realizada sobre o referido bem deve ser tornada insubsistente” (ID 62881781), órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, os pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e novos honorários recursais não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023